Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Assevera a embargante que a decisão foi omissa no tocante à condenação em honorários de sucumbência.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso, o acordão condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Percentual fixado com base no artigo 85, § 2o, do CPC.
4. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.